Tribunal: TJSP
Processo: 1028826-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Apelação. Ação possessória. Imóvel que pertence à pessoa jurídica. Comodato verbal. Obrigação alimentar de um dos sócios da empresa que não tem o condão de justificar a permanência da ré no imóvel. Patrimônio da pessoa jurídica que não se confunde com a de seus sócios (art. 795, do CPC), tendo existência distinta da de seus membros. Esbulho praticado pela ré caracterizado. Sentença alterada.

Ementa:
Apelação. Ação possessória. Imóvel que pertence à pessoa jurídica. Comodato verbal. Obrigação alimentar de um dos sócios da empresa que não tem o condão de justificar a permanência da ré no imóvel. Patrimônio da pessoa jurídica que não se confunde com a de seus sócios (art. 795, do CPC), tendo existência distinta da de seus membros. Esbulho praticado pela ré caracterizado. Sentença alterada. Recurso provido.